Tribunal: TJDFT
Processo: 0737394-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737394-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PACHECO LEAL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Pacheco Leal da Silva contra a decisão (id 107747192 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebaspe) e Distrito Federal (feito n. 0708503-11.2021.8.07.0018), determinou a exclusão do Cebraspe ao fundamento de que a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a concessão de tutela de urgência, que tinha por objeto a anulação das questões n. 41, 45, 80 e109 da prova objetiva de concurso público para o provimento de vagas para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulada pelo Edital n. 01/2021, de 3.12.2019. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que os documentos juntados aos autos não são suficientes para se demonstrar que o resultado da prova objetiva está em dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame. O agravante afirma que pretende anular uma questão da prova objetiva. Diz que a questão se refere a raciocínio lógico e apresenta resposta manifestamente errada. Transcreve o enunciado da questão: 44. Se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos em acenos entre moças foi superior a 200. Explica a fórmula matemática utilizada para resolver o problema. Diz que a banca examinadora reconheceu que o resultado seriam cento e noventa (190) acenos, de forma que a questão estaria errada. Diz que, entretanto, a resposta foi alterada na via administrativa, considerando que o total é de trezentos e oitenta (380) cumprimentos. Afirma que a banca examinadora fundamentou que: Uma vez que não há reciprocidade entre os cumprimentos entre as moças, cada aceno deve ser contada uma vez, o que resulta um total de 380 cumprimentos (id 30914062, p. 14). Diz que: Pouco importa se um cumprimento é formado por dois acenos, pois o Português é claro: A questão da prova não cobrou o número de acenos, mas o de cumprimentos (id 30914062, p. 14). Alega a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que não está discutindo os critérios previstos no edital, mas o descumprimento por parte das rés das cláusulas nele contidas. Reitera que: Uma vez que a cláusula do edital esclarece que é responsabilidade do Cebraspe corrigir as provas de concurso público, os erros cometidos nessa fase o tornam parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (id 30914062, p.21). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a questão do concurso seja alterada para errado, a sua reinclusão no certame, sua continuidade nas demais etapas e que seja determinada a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda. Ausente preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (id 108937500 dos autos de origem). Brevemente relatado, decido. Em relação à legitimidade passiva do Cebraspe, o pedido merece prosperar. O edital do concurso esclareceu que foi delegado ao Cebraspe a responsabilidade por aplicar e corrigir a prova objetiva do concurso, da qual o agravante pretende anular uma questão. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL DO ESTADO DE GOIÁS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS DO EDITAL. ENTE PÚBLICO E BANCA EXAMINADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. O ente público organizador e a banca examinadora do concurso público de 2019 para o provimento de vagas no cargo de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás possuem legitimidade passiva ad causam em litisconsórcio passivo necessário no que concerne à avaliação psicológica, uma vez que a causa de pedir e o pedido estão diretamente relacionados com as suas competências na definição dos critérios previstos no edital, na execução do exame e na homologação do resultado. (...). (Acórdão 1361577, 07099439620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE ATESTA A DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O CARGO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A banca examinadora ostenta legitimidade passiva em ações nas quais o ato administrativo impugnado foi por ela produzido, em observância ao edital do certame. (...). (Acórdão 1299311, 07240423920198070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. LEI DISTRITAL 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. I. A entidade responsável pela gestão do concurso público é parte legítima para a demanda que tem por objeto alteração de correção de prova e reclassificação de candidato. (...). (Acórdão 1270134, 07106683620188070018, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA PRÁTICA. PEDIDO DE ANULAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...). 2. Revela-se pertinente a pretensão do autor, ora agravado, em relação à Fundação Carlos Chagas- FCC se, na origem, requereu, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da prova prática realizada no concurso público para provimento do cargo de Técnico em Manutenção e Operação de Equipamentos Audiovisuais da Câmara Legislativa do Distrito Federal, porquanto elaborada, aplicada e corrigida pela referida banca examinadora. (...). (Acórdão 1190968, 07064793520198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - BANCA EXAMINADORA - IBFC - LEGITIMIDADE PASSIVA - ANULAÇÃO DE QUESTÕES - PRETENSÃO JUDICIAL - EXERCÍCIO - PRAZO - LEI 7.515/86 - UM ANO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAMENTE - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2. Enquanto entidades responsáveis pela realização do certame, as bancas examinadoras são partes legítimas para compor o polo passivo das demandas nas quais se discute questões relativas aos concursos públicos por elas realizados. (...). (Acórdão 1126261, 07042732820188070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, deve ser reconhecida a legitimidade do Cebraspe para ocupar o polo passivo da demanda. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Bruno Pacheco Leal da Silva ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Buscou a anulação das questões n. 41, 45, 80 e109 da prova objetiva de concurso público para o provimento de vagas para Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regulada pelo Edital n. 01/2021, de 3.12.2019. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela (id 107747192 dos autos de origem). O autor, ora agravante, opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id 108937500 dos autos de origem). Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. Não cabe ao magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 632853, sob a sistemática da repercussão geral, prestigiou entendimento há muito cristalizado na jurisprudência, de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) Ressalte-se que, conquanto o autor, ora agravante, nos autos de origem, tenha pedido a anulação de quatro questões, o agravo de instrumento restringe-se à questão 41. Ao se analisar a petição inicial, o autor afirma que atingiu nota 59,05 e que a nota de corte é de 64,06, de forma que necessita de 5,01 pontos. Acrescenta que a anulação da questão 41 lhe acrescentaria 1,712 pontos. Assim, ainda que com o provimento do presente agravo de instrumento, o autor, ora agravante, não conseguiria atingir a nota de corte, de forma a afastar o requisito do periculum in mora. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para firmar a legitimidade do Cebraspe para figurar no polo passivo da demanda. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.